Tribunal: TCU
Processo: 012.930/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 7236/2022 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, em favor de Luiz Wagner Moreira (XXX.680.560-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam incorporação de quintos entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001 amparada por decisão judicial transitada em julgado; Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada do TCU, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do RE 638.115/CE; Considerando que, nesse caso, não deve haver determinação para absorção da rubrica, consoante decidido pelo pela Suprema Corte no julgamento citado acima; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU, cujos argumentos acolho como razões de decidir, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 012.930/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Wagner Moreira (XXX.680.560-XX). 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação; 1.7.2. esclarecer ao órgão de origem que, a despeito da negativa de registro, as parcelas de incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, uma vez amparadas por decisão judicial transitada em julgado, deverão ter seu pagamento mantido, nos exatos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no RE 638.115/CE, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório.